Tribunal: TJES
Processo: 5010195-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010195-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELOISA HELENA CONSTANTINIDIS GUALBERTO e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ASTREINTES. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado pelo Espólio de Maria Neuza Fernandes Constantinides, julgou parcialmente procedente a impugnação à execução apresentada pelo Estado, reduzindo a multa cominatória para R$ 15.000,00, determinando a atualização dos cálculos conforme o art. 3º da EC nº 113/2021 e mantendo os demais termos da execução. O agravante pleiteia o reconhecimento de excesso na execução quanto ao abono natalino, a exclusão dos honorários do perito contador particular, a redução do crédito exequendo e a exclusão ou redução das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução quanto ao abono natalino; (ii) estabelecer se é cabível o destaque dos honorários do perito contador particular do valor principal do crédito exequendo; (iii) determinar se o crédito exequendo deve ser reduzido em razão da suposta violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva, lealdade processual e proibição de enriquecimento sem causa; (iv) averiguar se a multa cominatória (astreintes) deve ser excluída, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação após o falecimento da servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O executado que alega excesso de execução deve apresentar o valor correto e demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º do CPC, sob pena de rejeição da impugnação, o que não foi observado pelo agravante.
4.
A revisão do crédito exequendo é inviável, pois os valores estão cobertos pela coisa julgada, impedindo rediscussão dos termos da condenação.
5.
A questão do destaque dos honorários do perito contratado pelos exequentes não foi apreciada pelo juízo
a quo
, razão pela qual a análise em sede recursal implicaria indevida supressão de instância.
6.
A multa cominatória possui natureza coercitiva e não punitiva, e deve ser afastada quando o cumprimento da obrigação se torna impossível, como no caso do falecimento da servidora antes da reintegração ao cargo.
7.
Diante do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, cabe a fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. O executado que alega excesso de execução deve apresentar cálculo detalhado e atualizado do valor que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação. 2. A multa cominatória deve ser afastada quando o cumprimento da obrigação se torna impossível. 3. Não cabe análise em sede recursal de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. É devida a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido quando há parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 525, §§ 4º e 5º, 536, § 1º, e 85, §§ 2º e 7º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDAC 0036774-75.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 31.05.2016; TJSP, AI 2166581-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 23.09.2024; TJMG, AI 0776740-57.2019.8.13.0000, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 12.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010195-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
OS
:

HELOISA HELENA CONSTANTINIDIS GUALBERTO e outros

RE
LATOR: DESEMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado pelo
Espólio de Maria Neuza Fernandes Constantinides
, julgou parcialmente procedente a impugnação à execução apresentada pelo Estado do Espírito Santo, para reduzir a multa cominatória para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), determinar a atualização dos cálculos nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 e manteve os demais termos da execução.

A agravante afirma, em suma, que:
(I)
há excesso de execução quanto ao abono natalino, uma vez que os cálculos apresentados consideraram valores superiores aos devidos em determinados exercícios financeiros;
(II)
os honorários do perito contador particular contratado pelos herdeiros não devem ser destacados do valor principal do crédito exequendo;
(III)
deve ser reconhecida a necessidade de minoração do crédito exequendo, tendo em vista a violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva, lealdade processual e proibição de enriquecimento sem causa, ante a apresentação do cumprimento de sentença apenas próximo do prazo prescricional;
(IV)
a multa processual (astreintes) deveria ser excluída ou, subsidiariamente, reduzida ainda mais, por ter perdido sua finalidade coercitiva com o falecimento da servidora antes da reintegração ao cargo.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão recorrida, reconhecendo o excesso na execução quanto ao abono natalino, afastando o destaque dos honorários do contador particular, reduzindo o crédito exequendo e excluindo ou reduzindo ainda mais as astreintes.

Contrarrazões apresentadas no evento 10833513, pelo desprovimento do recurso.

De plano, registro que os argumentos suscitados pelo agravante em sede recursal foram também suscitados na impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual não há que se falar em inovação recursal, como arguido pelos agravados.

Conforme se extrai do artigo 525, §§4º e 5º do Código de Processo Civil, cabe ao executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de ser rejeitada de plano a impugnação.

In casu
, apesar de alegar o excesso de execução quanto ao abono natalino, o ente estadual deixou de cumprir o disposto no artigo supramencionado, já que não indicou o valor que entende correto, tampouco trouxe aos autos novo demonstrativo de cálculo.

Outrossim, não merece prosperar o argumento de que o valor executado deve ser reduzido por, na perspectiva do agravante, não ser “
nem um pouco razoável que o espólio do de cujus receba por basicamente 08 anos de vencimento, quando a falecida servidora sequer prestou um dia de serviços em todos esses anos
”. Isso porque, como corretamente consignado pelo juízo de primeiro grau, a sentença cujo cumprimento se persegue está abarcada pela coisa julgada, o que torna inviável a revisão dos termos da condenação.

Melhor sorte não assiste ao agravante no que se refere ao pedido de destaque sobre o
quantum debeatur
para o pagamento dos honorários do perito contratado pelos exequentes, notadamente porque a análise de tal questão foi postergada para o momento oportuno, qual seja, o de expedição do precatório. Assim, não tendo sido o pedido sequer apreciado pelo juízo
a quo
, a análise em sede recursal implicaria supressão de instância.

Já quanto a almejada extinção da multa cominatória fixada por este eg. TJES em sede de Embargos de Declaração
1
, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ao que se verifica, a autora veio a falecer em 07/07/2018 – após o trânsito em julgado da r. sentença, que se deu em 22/11/2017 –, tornando impossível o cumprimento da obrigação.

Sabe-se que a multa cominatória (
astreinte
) tem por escopo assegurar o cumprimento do comando judicial, compelindo/pressionando a parte ao cumprimento da obrigação determinada pelo julgador.

Ou seja, o arbitramento da astreinte tem como objetivo evitar descumprimento da decisão judicial. Em verdade, tratando-se de obrigação de fazer,
a sanção não tem como escopo
penalizar a parte
que deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão.

Logo, considerando que a astreinte não tem caráter de sanção, bem como a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, entendo ser o caso de afastar a multa cominatória.

Em casos semelhantes, não foi outra a conclusão alcançada pelos Tribunais Pátrios, como se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Pagamento. Intimação do credor para se manifestar sobre o depósito. Decurso de prazo. Suspensão da liminar e determinação para restituição, sob pena de multa diária. Posterior impugnação do depósito pelo credor, no sentido de que descumprido o prazo do art. 2º do DL 911/69, bem como que o pagamento intempestivo se dera por valor inferior ao
quantum
devido. Declaração de preclusão da manifestação com determinação de entrega do bem em 48 horas, sob pena de multa já majorada. Reiteração do pleito de procedência dos pedidos formulados na ação. Determinação de indicação de localização do bem, com majoração do teto da multa. Credor que informa ter vendido o bem conforme permissivo do art. 2º do DL 911/69, uma vez que o depósito insuficiente foi feito
a posteriori
do prazo legal. Requerida a extinção da obrigação de fazer. Multa mantida. Agravo com pleito de afastamento da multa com lastro na Súmula nº 410 do STJ. Agravo subsistente. Parte que jamais foi pessoalmente intimada para a restituição do bem. Aplicabilidade da referida Súmula antes e depois do CPC/2015 que restou assente pelo Superior Tribunal de Justiça em Embargos de Divergência (ERESP 1360577/MG).
Decisão reformada para afastar a multa. Astreinte inexigível ainda ante o fato de que impossível a restituição do bem alienado após quinquídio legal em que a parte devedora deveria ter efetuado o depósito integral da dívida.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166581-34.2024.8.26.0000; Relator (a): L. G. costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 23/09/2024)
(TJSP; AI 2166581-34.2024.8.26.0000; Americana; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 23/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA EM OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL.
Se comprovada a venda do bem para terceiros, a obrigação se restituí-lo se torna impossível, devendo, portanto, ser excluída a astreinte, já que a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação impossível afigura-se teratológica
.
(TJMG; AI 0776740-57.2019.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes; Julg. 12/05/2020; DJEMG 15/05/2020)

Por fim, impõe-se a reforma da decisão recorrida para, em estrita observância ao disposto no art. 85, §7º do CPC, e diante do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, condenar a parte exequente, ora agravada, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Posto isso, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para, em reforma da decisão objurgada, afastar a multa cominatória e arbitrar honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
“Finalmente, com o fim de assegurar o cumprimento da ordem concedida por este órgão colegiado, fixo o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de multa coercitiva, a cada dia de descumprimento, na forma do § 1º do art. 536 do CPC/2015”.(EDAC 0036774-75.2011.8.08.0024, TJES, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 31/05/2016).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Declaro meu impedimento, nos termos do inciso II do Artigo 144 do CPC.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO para, em reforma da decisão objurgada, afastar a multa cominatória e arbitrar honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante.